Tribunal: TJSP
Processo: 0533060-02.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – Pretensão de cobrança de multa administrativa do exercício de 2.004 – Sentença de extinção, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – MULTA ADMINISTRATIVA – Crédito não tributário – Prescrição quinquenal – Aplicação das regras estabelecidas

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – Pretensão de cobrança de multa administrativa do exercício de 2.004 – Sentença de extinção, diante do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva – Pleito de reforma da sentença – Não cabimento – MULTA ADMINISTRATIVA – Crédito não tributário – Prescrição quinquenal – Aplicação das regras estabelecidas pelo Dec. Fed. no 20.910, de 06/01/1.932 – Termo inicial do prazo prescricional que corresponde à data do ato ou fato que originou a multa – Multas aplicadas em 16/09/2.004 e 05/11/2.004 – Ajuizamento da ação em 09/12/2.009 – Prazo prescricional quinquenal decorrido – Prescrição caracterizada – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0533060-02.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08999
Página 1 de 6
Registro: 2020.0000365230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0533060-02.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado REGINALDO DOMINGUES
KUCHTA E OUTRA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), GERALDO XAVIER E
JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0533060-02.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08999
Página 2 de 6
Voto no 08999
Apelação no 0533060-02.2009.8.26.0224
Apelante: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
Apelados: REGINALDO DOMINGUES KUCHTA E OUTRA
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Guarulhos
Magistrada: Dra. Larissa Boni Valieris
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL MULTA
ADMINISTRATIVA Pretensão de cobrança de multa administrativa do
exercício de 2.004 Sentença de extinção, diante do reconhecimento da
prescrição da pretensão executiva Pleito de reforma da sentença Não
cabimento
MULTA ADMINISTRATIVA
Crédito não tributário

Prescrição quinquenal – Aplicação das regras estabelecidas pelo Dec.
Fed. no 20.910, de 06/01/1.932 Termo inicial do prazo prescricional
que corresponde à data do ato ou fato que originou a multa Multas
aplicadas em 16/09/2.004 e 05/11/2.004
Ajuizamento da ação em
09/12/2.009
Prazo prescricional quinquenal decorrido
Prescrição
caracterizada Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Guarulhos contra a r. sentença (fl. 04), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de Reginaldo
Domingues Kuchta e outra, que julgou extinta a execução, com resolução
do mérito, pela ocorrência da prescrição, com fundamento nos artigos 487,
inciso II; e, 924, inciso V, ambos do Código de Processo Civil. Não houve
condenação do apelante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0533060-02.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08999
Página 3 de 6
Alega o apelante no presente recurso (fls. 06/09), em
síntese que não pode ser reconhecida a consumação da prescrição quinquenal,
pois não decorrido o prazo. Defende que a demora na citação não enseja o
reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula no 106, de 26/05/1.994,
do Superior de Tribunal de Justiça. Afirma que não foi observado o princípio do
impulso oficial. Enfatiza que não se manteve inerte, tendo adotado todas as
providências que lhe cabiam. Por fim, defende que a interrupção da prescrição
retroage à data do ajuizamento, ainda que o despacho que determina a citação
tenha sido proferido posteriormente, nos termos do artigo 219, parágrafo 1o,
do Código de Processo Civil. Pede a reforma da r. sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões pelos apelados.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
A execução fiscal foi ajuizada pelo apelante em
09/12/2.009 objetivando as cobranças de débitos de “multas” vencidos em
16/09/2.004 e 05/11/2.004, no valor total de R$ 4.878,04 (quatro mil,
oitocentos e setenta e oito reais e quatro centavos).
Diante da prolação da r. sentença que reconheceu a
consumação da prescrição em relação ao aludido débito e julgou extinta
a execução, pretende o apelante a reforma do “decisium” a fim de que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0533060-02.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08999
Página 4 de 6
reconhecida a possibilidade de cobrança do débito.
Em primeiro lugar, é importante ressaltar que o artigo 174
do Código Tributário Nacional (Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966) menciona
que o início da contagem do prazo prescricional quinquenal dos
tributos se dá com a constituição definitiva do crédito tributário.
Relativamente à multa administrativa, tratando-se de
crédito de natureza não tributária, deve ser adotado o disposto no artigo 1o do
Decreto Federal no 20.910, de 06/01/1.9321, que estabelece prazo
prescricional quinquenal, a ser contado da data do ato ou fato do qual se
originou.
Considerando que as datas em que foram aplicadas as
multas
foram
16/09/2.004
e
05/11/2.004
(fl.
03)
impõe-se
o
reconhecimento da prescrição quinquenal, haja vista que, como já dito, o
ajuizamento da presente ação de execução fiscal ocorreu após do decurso
desse prazo, em 09/12/2.009.
Não se vislumbra nos autos, qualquer causa de suspensão
da exigibilidade do crédito tributário, bem como causas interruptivas da
prescrição quinquenal, ressaltando-se, a esse respeito, que os apelados sequer
foram citados.
1 Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação
contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0533060-02.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08999
Página 5 de 6
Logo, na esteira do acima exposto, a ação de execução
fiscal não deve prosseguir.
No mais, no tocante à alegação de aplicação a Súmula no
106, de 03/06/1.9942, do Superior Tribunal de Justiça, destaca-se que esta é
aplicável somente às ações que foram ajuizadas dentro do prazo prescricional,
hipótese que não se coaduna com o caso dos autos.
Por fim, relativamente às alegações de inobservância do
princípio do impulso oficial, de ausência de inércia do apelante e de interrupção
do prazo prescricional pelo despacho citatório, observa-se que a demanda já
estava prescrita quando do ajuizamento da ação por este, que tardou a
apresentar a presente execução.
Assim, não há que se falar em violação de nenhum
princípio pelo Juízo “a quo”.
Nessas condições e por tais fundamentos, a extinção do
processo executivo, pelo fundamento da prescrição, deve ser mantida.
Deixo de majorar a verba honorária, de acordo com o
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, pois não houve a sua
fixação em 1a instância.
2 Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao
mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0533060-02.2009.8.26.0224 - Guarulhos - Voto no 08999
Página 6 de 6
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença questionada, por seus próprios
fundamentos, acrescidos dos aqui expostos.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)